Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711213-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabrine Reis Fonseca Agravado: Alan Bruno Domingos Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabrine Reis Fonseca contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0725317-86.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Não prosperam as alegações do executado em sua impugnação de ID 118117499. Não consta destes autos qualquer informação de que tenha sido deferida a gratuidade de justiça ao executado nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos, os quais já se encontram em fase de decisão saneadora. Desta forma, os honorários devem observados na planilha da dívida. Com relação ao desbloqueio da importância de R$ 673,33 sob o argumento de que se trata de valor irrisório, também o indefiro, na medida em que assim não o considero, por razões óbvias. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dele não conheço, eis que já formulado nos Embargos, onde devem se apreciados pela Magistrada Titular, que o preside, sob pena de decisões conflitantes. Ante todo o exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora em 5 dias, sob pena de suspensão da execução. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34329149), em síntese, que seu ex-companheiro celebrou negócios jurídicos, notadamente de mútuo, com o recorrido e, nesse contexto, houve a emissão de cheques em nome da recorrente com assinaturas falsificadas. Argumenta que a questão alusiva à falsidade foi objeto de embargos à execução, mas está pendente a necessidade de efetivação de prova pericial para a verificação da autenticidade da assinatura. Acrescenta que o recorrido é servidor público e há indício de que houve a prática de ato de usura, diante da fixação de juros elevados no presente caso. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 673,33 (seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) ou, subsidiariamente, que a quantia aludida seja liberada somente após o julgamento definitivo dos embargos à execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 34329151). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, em conta bancária pertencente à devedora. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Em relação à proteção das quantias depositadas em conta poupança, a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. No presente caso a recorrente não apontou a ocorrência de quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 833 do CPC. Em verdade, concentra-se na impugnação da própria legitimidade do título executivo. No entanto, essa questão deve ser objeto de exame por meio de embargos à execução, como bem ressaltou a própria recorrente. Esse tema não se confunde com a questão alusiva à própria possibilidade de penhora no atual momento do curso do processo. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não há motivação suficiente para subsidiar a impossibilidade de liberação imediata da quantia penhorada em favor do credor, ora recorrido. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator